Tribunal: TJSP
Processo: 1003975-12.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Controvérsia fática acerca da notificação do condutor sobre o prazo de suspensão de sua CNH – Condutor autuado durante o prazo em que cumpria período de suspensão - Necessidade de dilação probatória – Ausência de prova pré-constituída da alegada violação de direito líquido e certo – Inadequação da via eleita – Sentença mantida – Recurso

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Controvérsia fática acerca da notificação do condutor sobre o prazo de suspensão de sua CNH – Condutor autuado durante o prazo em que cumpria período de suspensão - Necessidade de dilação probatória – Ausência de prova pré-constituída da alegada violação de direito líquido e certo – Inadequação da via eleita – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003975-12.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante CARLOS
ALBERTO CELESTE JORGE, são apelados DIRETOR DO DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SÃO PAULO e DIRETOR
TÉCNICO I DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO DETRAN EM
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, MARREY
UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003975-12.2016.8.26.0597
Apelante: Carlos Alberto Celeste Jorge
Apelados: Diretor do Detran - Departamento Estadual de Transito de São Paulo e
Diretor Técnico I da Unidade de Atendimento do Detran Em Sertãozinho
Comarca: Sertãozinho
Voto no 40.163
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH

Controvérsia fática acerca da notificação do
condutor sobre o prazo de suspensão de sua
CNH Condutor autuado durante o prazo em que
cumpria período de suspensão - Necessidade de
dilação probatória
Ausência de prova pré-
constituída da alegada violação de direito
líquido e certo Inadequação da via eleita
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se
de
apelação
(fls.
107/117)
interposta em face da r. sentença de fls. 98, cujo
relatório se adota, proferida nos autos de Mandado
de Segurança, objetivando a suspensão de qualquer
penalidade
administrativa
ao
impetrante,
em
especial a suspenção do direito de dirigir, antes
do trânsito em julgado administrativo, bem como até
que lhe seja garantido o acesso integral aos autos
no
0001136-8/2013,
de
forma
a
viabilizar
o
exercício do contraditório e ampla defesa, com a
devida análise do recurso apresentado perante a
Jari da 131a CIRETRAN, e reabertura do prazo para
interposição de eventual recurso ao CETRAN. A
segurança foi denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fls. 135 foi certificado o decurso do
prazo,
sem
que
a
impetrada
apresentasse
contrarrazões.
Em síntese, é o relatório.
A r. sentença denegou a segurança sob o
fundamento de perda do objeto do mandamus, uma vez
que o DETRAN, em suas informações de fls. 72/73,
admitiu que houve equívoco no processamento do
procedimento administrativo, e que a penalidade
aplicada ao impetrante, inclusive, foi suspensa.
Inconformado, apela o impetrante sob a
alegação de que seu pedido não se restringia à
penalidade de transito que lhe foi aplicada, mas
que lhe fosse garantido o acesso integral ao
processo administrativo no 0001136-8/2013, de forma
a viabilizar o exercício do contraditório e ampla
defesa.
Com razão o apelante.
Ainda que a fls. 72/73, a autoridade
coatora tenha informado que “os recursos não
tiveram o tramite devido” e que, por essa razão,
foram enviadas copias destes para nova apreciação
junto ao JARI, o que motivou “suspensão” da
penalidade
aplicada
ao
autor
“até
ulterior
posicionamento”, fica evidenciado que o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo continua sendo examinado, e que
existiram, realmente, irregularidades em seu andamento, o que corrobora com a tese do impetrante.
Ora, O art. 263, § 1o, do Código de
Trânsito Brasileiro que constatada, em processo
administrativo, a irregularidade na expedição do
documento de habilitação, a autoridade expedidora
promoverá o seu cancelamento. Também o art. 265,
do mesmo diploma legal dispõe que:
“Art. 265. As penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento
de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”
E sobre a matéria, dispõe a Resolução no
182/05 do CONTRAN:
“Art. 24. No curso do processo administrativo
de que trata esta Resolução não incidirá
nenhuma restrição no prontuário do infrator,
inclusive para fins de mudança de categoria da
CNH, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a notificação para a
entrega da CNH, de que trata o art. 19.”
Percebe-se
assim,
pela
leitura
da
legislação colacionada, que o cancelamento do
documento de habilitação, ou a aplicação de
penalidades, só poderão ocorrer mediante procedimento administrativo, assegurado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interessado, o exercício do contraditório e ampla
defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF.
Sendo assim, de rigor a concessão da
segurança para que fique assegurada a suspensão de
qualquer
penalidade
ao
impetrante,
antes
do
transito em julgado administrativo, e que ele
tenha
possibilidade
de
exercer
seu
legitimo
direito de efetivo contraditório e ampla defesa,
devendo, para tal, ter acesso integral aos autos
do processo administrativo no 0001136-8/2013.
Pelo
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003975-12.2016.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Carlos Alberto Celeste Jorge
Apelados: Diretor do Detran - Departamento Estadual de Transito de São
Paulo e Diretor Técnico I da Unidade de Atendimento do Detran Em
Sertãozinho
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no 39404
[DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO]
Mandado de Segurança Pretensão à anulação
de penalidade de suspensão do direito de dirigir
Nulidade
do
procedimento
administrativo
reconhecida de ofício Afronta aos arts. 5o, LV, e
37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da
transparência
e
o
estabelecimento
de
contraditório e ampla defesa real, inclusive em
processos administrativos, com respeito ao devido
processo legal Reconhecimento a posteriori da
Administração
Pública
que
corrobora
o
entendimento deste Relator Sentença reformada
Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Carlos Alberto Celeste Jorge em face do Diretor do Departamento
de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP e do Diretor Técnico da Unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Atendimento do DETRAN em Sertãozinho, contra ato de aplicação
de penalidade de suspensão do direito de dirigir (fls. 01/11).
Afirma que não teve suas alegações apreciadas
pela Administração, que as indeferiu sem expressar os fundamentos
para tanto, e que, na pendência de prazo recursal, aplicou penalidade
de forma definitiva.
O pedido liminar foi deferido a fls. 61.
A r. sentença de fls. 98, proferida pelo MM. Juiz
Marcelo Asdrúbal Augusto Gama, extinguiu o feito com base no artigo
485, VI, do NCPC, devido à perda de seu objeto.
Houve apresentação de Apelo (fls. 107/117),
reiterando integralmente os termos da inicial.
Sem contrarrazões (fls. 135).
É o relatório.
A controvérsia posta nos autos se refere à
regularidade dos procedimentos adotados pelo Departamento de
Trânsito de São Paulo quanto à aplicação de penalidade de suspensão
do direito de dirigir.
Ora, pela análise dos documentos somados aos
autos, os atos administrativos adotados pela Autoridade Coatora no
curso do procedimento administrativo de imposição de penalidade são
revestidos de nulidades não convalidáveis, pelo que, então, nulos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleno direito.
A própria Autoridade reviu sua decisão diante do
equívoco de não análise do recurso interposto administrativa e
tempestivamente (conforme informações a fls. 72/73), mas somente
após tomar ciência da medida liminar deferida, o que assegura estar
correta a impetração do Mandado de Segurança. Este não “perdeu
seu objeto”, mas atingiu prematuramente seu propósito, qual seja o de
gerar a reanálise do processo administrativo, com suspensão da
penalidade aplicada.
No caso, pouco importa o fato de se tratar de
Mandado de Segurança, tendo em vista que a simples instrução dos
autos e documentos trazidos possibilitou a análise da questão de direito
subjacente, sem necessidade de dilação probatória.
E, tendo cumprido seu objetivo processual, a
segurança deve ser concedida, e não gerar a consequência do art.
485, VI, do NCPC, pois o interesse na declaração judicial permanece
intacto, mesmo com a revisão extemporânea da Administração.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dava provimento ao recurso.
MARREY UINT
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
100526BE
6
9
Declarações de
Votos
LUIZ EDMUNDO MARREY UINT
FBF2C4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003975-12.2016.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.